Tribunal: TJSP
Processo: 1027468-12.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de procedência, autorizando o levantamento do valor apenas pelo correquerido Oliveria Marcondes de Faria. Irresignação da correquerida. Não acolhimento. Correquerido (Oliveira) é o legítimo donatário de parte ideal do imóvel doado. As demais discussões sobre eventual fraude deverão ser realizadas em ação própria. Sentença mantida. RECURSO DA CORREQUERIDA

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de procedência, autorizando o levantamento do valor apenas pelo correquerido Oliveria Marcondes de Faria. Irresignação da correquerida. Não acolhimento. Correquerido (Oliveira) é o legítimo donatário de parte ideal do imóvel doado. As demais discussões sobre eventual fraude deverão ser realizadas em ação própria. Sentença mantida. RECURSO DA CORREQUERIDA IMPROVIDO.

- RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Não acolhimento. Discussões a respeito do eventual conluio entre as partes e até mesmo de eventual fraude transbordam os limites específicos da Ação Consignatória. RECURSO ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDO.